Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-10.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004679-10.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, APOS A RELATORA RETIFICAR SEU VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, tampouco do procedimento que a ensejou, uma vez que observou os preceitos legais e respeitou o contraditório e a ampla defesa e foi devidamente fundamentada.

A realização de acordo extrajudicial entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1004679-10.2018.8.11.0003, opostos por
CLARO S.A.
, para anular a multa oriunda do Processo Administrativo nº 0114.005.154-4 (CDA nº 182/2018), nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta as seguintes teses: a) impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo; b) validade dos atos administrativos e inexistência de vício; c) razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada; d) multas devidamente fundamentadas; e) incidência da agravante; f) minoração da multa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento ao feito (id. 13379245).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade recursal. Subsidiariamente, no mérito, requer o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão objurgada (id. 13387951).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1004679-10.2018.8.11.0003, opostos por
CLARO S.A.
, para anular a multa oriunda do Processo Administrativo nº 0114.005.154-4 (CDA nº 182/2018), nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Quando da prolação da sentença, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
No caso, trata-se de reclamação fundada no pedido de restituição de valores descontados indevidos em conta corrente, isto porque, mesmo após o reclamante efetuar o cancelamento junto a reclamada, essa não se absteve de debitar valores de sua conta.
Entretanto, em sede de audiência de conciliação junto ao Órgão Administrativo, houve acordo entre as partes, o qual a reclamada se comprometeu em devolver em dobro os valores debitados indevidamente, sendo assim caracterizada como “RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA ATENDIDA”, em parecer técnico emitido pelo órgão
.

Todavia, mesmo com a resolução da situação, a requerida realizou a aplicação de multa, embora não mais subsistisse o motivo que ensejou a reclamação, além de desconsiderar, diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte da instituição financeira.

Dessa forma, não sendo o caso de aplicação de multa no caso em

comento, a procedência da pretensão inicial no tocante a anulação da multa é medida que se impõe.

De outro lado, considerando a anulação da multa, objeto dos presentes embargos, tem-se, por consequência, também a anulação da agravante por reincidência.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de ANULAR a multa oriunda do processo administrativo nº 0114.005.154-4 – CDA 182/2018
” (id. 13379241).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado de piso agiu acertadamente ao anular a multa oriunda do PAD nº 0114.005.154-4.

Isso porque, como bem consignado na sentença, em 26 de fevereiro de 2015, na Audiência realizada na Coordenadoria de Defesa do Consumidor de Rondonópolis, a parte apelada aceitou o acordo proposto pela apelante, dando baixa ao Processo Administrativo nº 0114-005.154-4 e o remetendo ao arquivo (id. 13379220 – pág. 21).

Desse modo, não há que se falar em multa a ser aplicada pelo PROCON, uma vez que a parte apelada atendeu ao pleito, cancelou o contrato vinculado ao consumidor sem qualquer ônus, bem como restituiu, em dobro, o valor questionado.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCON/DF. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO DA PENA

1. Se o procedimento administrativo referente a imposição de multa pelo Procon/DF pautou-se pelos critérios da ampla defesa e do contraditório, com a oportunização de prazos para manifestação, é de se ter por lícita a aplicação da respectiva multa, não havendo em falar em dano moral a ser destinado à concessionária.

2. O fato de a empresa ter efetuado acordo extrajudicial com o consumidor, comprando o veículo inquinado e mitigando de forma inequívoca os dissabores sofridos, implica na possibilidade de afastamento da obrigação de pagar a penalidade.

3. Recurso conhecido e, em parte, provido.

(Acórdão 847017, 20130110307328APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT,

2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 212).

EMBARGOS INFRINGENTES. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCON/DF. APLICAÇÃO DE MULTA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SOLUÇÃO DA RECLAMAÇÃO.

I. Observando-se que houve a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com a substituição do veículo inquinado, não subsiste nenhum dos fundamentos expendidos pela Administração para aplicação da multa à fornecedora, a qual não pode ser responsabilizada pelo não cumprimento por parte da consumidora do encargo assumido no termo de transação de promover o arquivamento da reclamação no Procon/DF.

II. Deu-se provimento ao recurso.

(Acórdão 556237, 20060111336410EIC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 12/12/2011, publicado no DJE: 19/12/2011. Pág.: 59).

Evidente, portanto, que o juízo
a quo
aplicou o melhor direito ao caso concreto, revelando-se descabidas as teses apresentadas pelo recorrente com vistas à reforma da sentença combatida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial para o fim de anular a multa oriunda do processo administrativo nº 0114.005.154-4 – CDA 182/2018.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Quanto ao valor dado em garantia, intime-se o embargante para apresentar os dados bancários para seu levantamento.

Traslade-se cópia da presente sentença para à execução fiscal.

Após o trânsito em julgado, libere-se em favor do embargante o valor dado em garantia e, após, arquivem-se com as cautelas de estilo e anotações de praxe. [...]. (Id. 13379241, fls. 3).

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que, a causa de pedir dos embargos à execução fiscal senta praça na alegação de que, além da desproporcionalidade do valor da multa, inexiste motivação do
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
para aplicação de penalidade, ante a celebração de acordo materializado no termo de audiência data de 26 de fevereiro de 2015:

[...] Aberta a audiência.

A parte reclamada informa que irá atender o pleito, ou seja, cancelará o contrato vinculado ao CPF do consumidor sem ônus e seus respectivos débitos bem como restituirá o valor de R$ 146,85 [...], em dobro a ser depositado o valor de R$ 293,70 [...], mediante depósito em conta corrente no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

O consumidor reclamante aceita o acordo e informa que o valor de R$ 293,70 [...] poderá ser depositado na Conta Corrente n.º 31.143-X, Agência: 5827-0, Banco do Brasil S/A, 298.900.0981-72.

A reclamada Claro terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis para cumprir o acordo. Sai advertida que se acaso não cumprir o acordado tempestivamente, tal fato ensejará na aplicação de sanções administrativas, previstas no CDC.

A parte reclamante terá 05 dias, após o prazo da reclamada para cumprimento do acordo, para se manifestar nos autos sobre eventual descumprimento. Após esse prazo, com o silêncio das partes, presumir-se-á cumprido o acordo, o processo será baixado e os autos serão encaminhados ao arquivo.

Nada mais a constar, lavro o presente termo em três vias. [...]. (Id. 13379220, fls. 21).

Nada obstante a celebração de acordo, aplicou-se a penalidade de multa administrativa, no valor de R$ 5.750,00: cinco mil setecentos e cinquenta reais,
em razão da cobrança indevida de débitos após o cancelamento do serviço de
televisão por assinatura
:

[...] O consumidor possuía um plano da reclamada, foi solicitado o cancelamento do plano, onde foram quitadas todas as faturas, não restando nenhum débito em atraso. Informou que restaria apenas o pagamento parcial da fatura do mês 04/2014, referente a doze dias de utilização do serviço no valor de R$ 31,56. Porém, foi debitado de sua conta o valor integral da fatura, sendo R$ 79,14, sendo cobrando indevidamente o valor de R$ 47,58. Mesmo o plano estando cancelado, no mês 05/2014 foi debitada da conta do reclamante novamente o valor de R$ 79,14.

Dessa maneira, pode-se concluir que ocorreu falha da prestação de serviço e que o reclamante não pode ser responsabilizado pelo risco da atividade a qual a empresa reclamada desenvolve, autorizando assim, a instauração de Processo Administrativo e aplicação de multa prevista nos artigos 56 e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor [...].

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela Claro à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei nº 8.078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal nº. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual nº. 3.571/04, art. 11).

Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97.

[...]

Por entender que houve violação aos artigos 14, II e 42, parágrafo único, ambos do CDC, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada Claro no valor de R$ 6.900,00.

[...]

A certidão de fl. 49, emitida pelo GAL – Grupo de Avaliação e Levantamento desta Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis/MT, informa que a reclamada Claro é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstância atenuante prevista no art. 25 inciso III do Decreto Federal nº 2181/97, diminui-se a pena base em 1/3 totalizando o valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos), diminuição em cumprimento ao art. 8º, incisos I e II, § 1º da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

[...]

Em face da presença de circunstância agravante prevista no art. 26 inciso I do Decreto Federal nº 2181/97, aumenta-se a pena base em 1/6 totalizando o valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), aumento este em cumprimento ao art. 8º, inciso I e II, § 2º da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

[...]

Decide-se pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada Claro arbitrada no valor de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais), deverá ser recolhida no prazo 10 (dez) dias, conforme Art. 46 §2º do Decreto Federal 2.181/97, através de Depósito Identificado em favor do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos – FMDD, conta corrente 13.364-7 – Agência 0551-7 – Banco do Brasil S/A, CNPJ 03.347.101/0001-21, devendo posteriormente proceder com a juntada comprobatória nos autos.

[...]

Uma vez não recolhido o valor da sanção no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 55 do Decreto Federal 2.181/97, ou ainda, uma vez que haja transcurso
in albis
do prazo para interposição de recurso ou, em caso de desprovimento deste, inscrever-se-á a presente decisão em Dívida Ativa do Município para posterior execução, com juros de 1% ao mês e atualizada monetariamente pelo Índice Geral de Preços (Fundação Getúlio Vargas) nos termos do Decreto Estadual 6.570/2005, de 10 de outubro de 2005.

A reclamada Claro terá o seu nome lançado no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Atendidas e disponibilizado para formulação do Cadastro Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto Federal nº 2.181/97.

Rondonópolis, Mato Grosso, 03/12/2015.

Roberta Miercalm

Conciliador(a) de Defesa do Consumidor

PROCON Rondonópolis, MT [...]. (Id. 13379220, fls. 71/73).

Ao recurso administrativo, negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS EM FACE DE CLARO por ofensa aos artigos 14, 22, 39, V; 42, parágrafo único; 55, § 4º; 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 33, § 2º do Decreto 2.181/97; 6º, § 1º; 7º, I, da Lei n.º 8.987/95; 3º, I, XII, Lei n.º 9.472/97. – Recurso conhecido e improvido – Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 13379220, fls. 90).

No caso, a circunstância de a apelada ter celebrado acordo para proceder à imediata rescisão do contrato de prestação de serviço de
televisão por assinatura
e à restituição em dobro do valor descontado indevidamente da conta bancária de titularidade do consumidor, não afasta a existência de falha na prestação de serviços em razão do não cancelamento do contrato quando solicitado pelo próprio consumidor, bem como da cobrança indevida de dívida, mormente, porque, aquele já havia registrado reclamação no Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa (SAC), a qual não teria sido atendida, conforme consignado no termo de abertura do processo administrativo:

[...] Relata o consumidor, que tinha um plano de TV por assinatura junto à reclamada, que manteve esse plano por mais de doze meses, pagando valor mensal de R$ 79,14 (setenta e nove reais e quatorze centavos).

Ocorre que
o consumidor, por não ter mais interesse no referido plano, solicitou cancelamento no dia 12/03/2014 conforme protocolo nº 2866336361
. Contudo o consumidor pagou todas as faturas e não deixou nenhum débito em atraso com a reclamada.

[...]

Sustenta o reclamante, que embora o plano estivesse cancelado, novamente a reclamada no dia 08/05/2014, debitou na conta acima citada o valor de R$ 79,14 (setenta e nove reais e quatorze centavos).

A reclamada continuou a cometer sucessivos erros, no mês de novembro de 2014, enviou uma fatura de cobrança para consumidor com valor de R$ 0,23 (vinte e três centavos), e outra para mês subsequente de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos).

O consumidor entrou em contato com a reclamada, para tentar resolver o problema na data de 17/11/2014 conforme protocolo nº 2014254815268 e falou com atendente Jonas
.
Nessa oportunidade o consumidor foi informado, que seu plano não tinha sido cancelado por esse motivo continuou gerando as faturas
.

Sendo assim, o consumidor sente-se prejudicado, uma vez que cancelou plano conforme protocolo descrito, inconformado narra o consumidor, que foi debitado de sua conta corrente o valor R$ 146,85 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) indevidamente.

Ante o exposto,
o reclamante não viu outra saída a não ser socorrer-se deste Órgão
[...]. (Id. 13379220, fls. 15/16). [sem negrito no original]

De fato, a celebração de acordo em audiência de conciliação realizada no âmbito do processo administrativo instaurado pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, cuida-se de simples cumprimento da
solicitação

registrada e não atendida
no Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa (SAC), ou seja, obrigação que a apelada já deveria ter cumprido independente do acordo celebrado com o consumidor.

Aliás, a omissão da apelada em proceder ao cancelamento do contrato de prestação de serviços
a pedido do consumidor,
importou na cobrança indevida de dívida, a qual foi efetivada por débito em conta, a evidenciar a existência de prática abusiva vedada pelo Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997:

Art. 12. São consideradas práticas infrativa:

[...]

Ill - recusar, sem motivo justificado, atendimento à demanda dos consumidores de serviços; [...].

Assim, penso que, a celebração de acordo, no caso, não obsta o julgamento do processo administrativo pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, visto que compete a ele apurar a existência de violação aos direitos dos consumidores, nos termos do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

[...] A celebração de acordos com os reclamantes mostra tão somente que as partes chegaram a um entendimento para encerrar o conflito, ou seja, significa apenas que aceitaram a oferta da autora, o que não afasta a anterior violação dos direitos de tais consumidores pela inobservância da lei.

Entender que a celebração de acordo, por si só, afasta a prática infracional, implicaria tornar letra morta o art. 18, § 1º, do CDC.

É dizer, a solução do problema pela autora após as reclamações realizadas não afasta a infração cometida, pois não só já praticada, como, do contrário, estar-se-ia estimulando a negligência e a recalcitrância do fornecedor, que somente atuaria após a veiculação de reclamação pelo consumidor, quando, conforme o CDC, é objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo o ‘o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança’, atendidos diversos princípios, dentre os quais o ‘incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo’ (art. 4º, caput e V).

Ainda, é direito do consumidor a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais (art. 6º, VI, do CDC), sendo inegável a existência de tais prejuízos caso tenha o consumidor de reclamar perante os órgãos de proteção toda vez que buscar garantir a aplicação de um direito seu.

Acrescente-se que não se discute boa-fé do fornecedor, mas a violação ao CDC, lembrando que a responsabilidade do fornecedor é, em regra e no caso concreto, objetiva.

Note-se que o cumprimento da lei deve ser automático, e não dependente da intervenção estatal ou judicial. [...]. (Trecho do voto da relatora: TJ/SP, Décima Câmara de Direito Público, apelação 1000829-34.2014.8.26.0014, Desembargadora Teresa Ramos Marques, julgamento em 3 de dezembro de 2019).

Quanto ao valor da multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), no montante de R$ 5.750,00: cinco mil setecentos e cinquenta reais,

penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Desse modo,
a multa atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 5.750,00: cinco mil setecentos e cinquenta reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, repise-se, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Desembargadora Relatora, para votar no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico o voto anteriormente proferido a fim de dar provimento ao recurso, na mesma linha do eminente Des. Luiz Carlos da Costa.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que o
recente
entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo destoa do que foi decidido quando do julgamento dos Embargos à Execução Fiscal n.
1004679-10.2018.8.11.0003, que determinou a anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, oriunda do Processo Administrativo n. 0114.005.154-4 (CDA nº 182/2018).

Com efeito, r
ecentemente, esta respeitável Câmara, no julgamento do Recurso de Apelação n. 1005549-55.2018.8.11.0003, entendeu que a realização de acordo extrajudicial entre as partes, por si só, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo órgão de proteção ao consumidor. Veja-se:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR ( PROCON ) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1005549-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

Em caso análogo, inclusive, filiei-me a tal entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, tampouco do procedimento que a ensejou, uma vez que observou os preceitos legais e respeitou o contraditório e a ampla defesa e foi devidamente fundamentada.

A realização de acordo extrajudicial entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.

(N.U 1000336-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Nessa condição, em atendimento ao que dispõe o art. 926 do CPC (
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
), faz-se necessária a reforma da sentença que anulou a multa imposta pelo PROCON/MT nos autos do
Processo Administrativo n. 0114.005.154-4, uma vez que o procedimento foi
realizado dentro dos parâmetros legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ªVOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020